Tribunal: TJMT
Processo: 1024468-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto pelo GRENDENE S A contra decisão proferida pelo juízo de direito da Quarta Vara Cível de Sinop/MT que, nos autos da ação de recuperação judicial no 1005376-24.2020.8.11.0015 que, dentre outras medidas, concedeu a tutela antecipada de urgência da seguinte forma:
“No id. 37844526, a recuperanda alega que a empresa Grendene S/A, que figura como uma de suas credoras, se nega a efetuar novas operações de venda, argumentando que há óbice quanto ao fornecimento de produtos a empresas em débito. A recuperanda afirma que precisa dos produtos da aludida credora, pois são essenciais ao seu soerguimento, uma vez que não há produtos equivalentes no mercado, a fim de suprir a demanda. Assim, requer a concessão de medida de urgência, a fim de que a empresa seja compelida a fornecer seus produtos à empresa recuperanda, mediante pagamento à vista, sob pena de multa diária.
A recuperanda sustenta, ainda, que os credores “Santander, Bradesco, Sicoob e Sicredi”, efetuaram o bloqueio de valores nas contas bancárias da devedora, no período de blindagem. Requer a concessão de medida de urgência, objetivando que os aludidos bancos sejam compelidos à promoverem a liberação dos valores.
O Administrador judicial se manifestou pelo deferimento da medida de urgência, referente à credora Grendene S/A, conforme id n.o 38560437. Em relação ao requerimento de liberação dos valores bloqueados pelas instituições financeiras, opinou pela intimação da recuperanda para que complemente o pedido, detalhando os débitos e juntando extrato referente à conta bancária junto ao credor Banco Santander e, após, que sejam intimadas as instituições financeiras.
No id n.o 42104005, a recuperanda requereu prazo suplementar para apresentar os documentos contábeis solicitados pela administradora judicial através do id n.o 34787769, a fim de que seja autorizada a entrega dos documentos relativos ao período de janeiro/2020 a maio/2020, até 09/11/2020 e quanto às informações de junho/2020 a agosto/2020, até 25/11/2020. Discorreu sobre o descumprimento da ordem judicial de restituição dos valores pela empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A constante do id n.o 36432785 e requereu a efetivação de penhora online nas contas da aludida empresa.
DECIDO:
1. Do pedido de antecipação da tutela:
O artigo 300 do CPC/2015 (Lei no 13.105/2015) estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No tocante à tutela de urgência para que a empresa Grendene S/A promova o fornecimento de produtos à empresa devedora, mediante pagamento à vista, vislumbro que merece deferimento. Isso porque, denota-se a probabilidade do direito aventado, diante dos documentos constantes dos ids n.o 37844749/37844761, os quais demonstram o expressivo número de compras dos produtos da indigitada credora, pela empresa recuperanda, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, evidenciando a relação comercial havida entre as partes e A disponibilidade dos produtos aos clientes da empresa em recuperação judicial.
Outrossim, o perigo ao resultado útil do processo está evidente, ante reclamações apresentadas por vendedores da empresa devedora, acerca da indisponibilidade dos produtos fornecidos pela empresa Grendene S/A, diante da demanda exigida pelos clientes (id n.o 37845247/37845258).
Ademais, não se pode olvidar que o objetivo primordial do procedimento recuperacional consiste em promover meios de recuperação da empresa que enfrenta dificuldades financeiras momentâneas, ressaltando que a continuidade de sua atividade empresarial é o principal meio de alcance do soerguimento. Destarte, considerando que a empresa Grendene S/A se cuida de fornecedora com papel significativo no mercado em que a empresa em recuperação judicial atua, revela-se imprescindível a continuidade do fornecimento de seus produtos à devedora.
Convém destacar, oportunamente, que as vendas doravante efetuadas serão condicionadas ao pagamento à vista, de modo que não se vislumbra quaisquer prejuízos à credora e, de outro lado, tal relação negocial é de extrema importância à devedora. Assim, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada, é de rigor o deferimento da tutela. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO QUE DEFERIU O FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS MEDIANTE PAGAMENTO À VISTA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PEÇAS – ASTREINTES – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO TEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É patente a essencialidade do fornecimento dos produtos às atividades das agravadas, com a finalidade de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, conforme diretrizes que disciplinam a matéria - Lei no 11.101/2005. Reconhecido o perigo de dano inverso, uma vez que se as empresas em recuperação deixarem de receber os produtos que comercializam, assegurados por meio de contrato de concessão de fornecimento exclusivo da marca, correm o risco de ter suas atividades empresariais encerradas. A exclusão ou redução da multa aplicada para o cumprimento da medida antecipatória implicaria no livre arbítrio da agravante, para cumprir ou não a obrigação.” (TJ-MT - AI: 10024739520198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/10/2019).
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FORNECIMENTO DE PRODUTO – Decisão judicial incidental nos autos da recuperação judicial que determinou à apelante, aos 17 de dezembro de 2018, no prazo de 24 horas, a manutenção do contrato de concessão formalizado com a recuperanda, liberando o faturamento das motocicletas, peças, partes e acessórios, mediante pagamento à vista e contra a entrega do produto, sob pena de aplicação de multa diária – Distribuição, aos 21 de dezembro de 2018, pela mesma recuperanda, de tutela autônoma de urgência visando que a montadora Moto Honda liberasse o faturamento de motocicletas, partes e acessórios – Sentença que julga estabilizada a tutela – Recurso da ré visando à extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão da falta de interesse de agir, perda do objeto e litispendência – Acolhimento – Extinção da ação por falta de interesse de agir – Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.” (TJ-SP - AC: 10000362420188260542 SP 1000036-24.2018.8.26.0542, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/10/2020).
Diante disso, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores para tanto, defiro a tutela de urgência e determino que a credora Grendene S/A dê continuidade ao fornecimento de produtos à recuperanda e reestabeleça a venda de produtos, mediante pagamento à vista, no prazo de 10 (dez) dias após a intimação desta decisão, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reis).
(...).”
Anota a agravante, em síntese, que (i) há produtos equivalentes no mercado capazes de suprir a demanda; (ii) a concessão da tutela requerida acarretará em perigo irreversível à Agravante , que se verá obrigada a fornecer seus produtos, mesmo estando a Agravada inadimplente; (iii) a Agravada não demonstrou os requisitos contidos no artigo 300 do CPC; (iv) as reclamações apresentadas por vendedores da empresa devedora, acerca da indisponibilidade dos produtos fornecidos pela empresa Grendene S/A, se deram única e exclusivamente por culpa da inadimplência da Agravada; (v) a agravada é uma loja de multimarcas, ou seja, tem livre arbítrio para comercializar diversos produtos de diversos segmentos, sem que exista qualquer tipo de gerência da Agravante em sua gestão; (vi) afronta diretamente os Princípios Constitucionais da Legalidade e da Livre Concorrência; (vii) inexiste norma legal que autorize o Poder Judiciário a compelir pessoa física ou jurídica, empresário ou sociedade empresária, a vender bens ou prestar serviços a quem quer que seja; (viii) não está mais fornecendo seus produtos à Agravada, em virtude de não mais manter relação comercial com a agravada, conforme Cláusula 3.2 do contrato celebrado entre as partes; (ix) antes do requerimento da recuperação judicial da Agravada, já a havia notificado, a rescisão do Instrumento Particular de Abertura de Crédito para Fornecimento de Mercadorias com Garantia Fidejussória, oque a livraria da obrigação de continuar a fornecer seus produtos à Agravada; (xi) resta demonstrada a má-fé da Agravada, que pretende locupletar-se ilicitamente.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, e que, ao final, seja provido.
Breve relato.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
É que por se tratar da empresa agravada em recuperação judicial, a questão deve ser analisada à luz dos dispositivos da Lei n. 11.101/05, porquanto, diante das particularidades do caso e levando em consideração o princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47 da Lei no 11.101 /05, tem-se que a interrupção do fornecimento dos produtos, neste momento, poderá comprometer a continuidade das atividades.
Por outro lado, havendo determinação de que o fornecimento dos produtos somente se dará mediante o pagamento à vista pela agravada, não se vislumbra prejuízo ao agravante quanto aos novos fornecimentos de produtos.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=r e l a t o r =